Tribunal: TJMT
Processo: 1003339-70.2019.8.11.0011
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003339-70.2019.8.11.0011

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FERMINO CASTILHO JUNIOR - CPF: 274.520.931-00 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E HOMOLOGA CÁLCULO DA CONTADORIA DO JUÍZO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO INDEVIDA DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – ART. 932, INCISO III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. É sabido que a orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, é no sentido de que a
decisão
que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e
homologa
cálculo do Contador do Juízo, em fase de liquidação de sentença, tem natureza de
decisão
interlocutória, recorrível por meio de agravo de instrumento, bem como é firme, também, o entendimento de que não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

2. Desta forma, absolutamente impróprio o Recurso de
Apelação
interposto, que não deve ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco do Brasil S/A
, com o fito de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que rejeitou os argumentos do apelante contidos na impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o cálculo do Contador do Juízo, elaborados no Id 63455846, reconhecendo a dívida devida no cumprimento de sentença no valor de R$ 60.604,13, a ser pago ao credor, ora apelado,
Fermino Castilho Junior
.

Irresignado, o banco apelante, argui que, apesar do cálculo apurado pelo douto Contador do Juízo, ainda há excesso de execução, uma vez que a dívida alcançou o valor exorbitante de R$ 65.895,08 quando o correto seria R$ 55.926,43, que fora incluído no cálculo do montante já pago, pedindo pelo acolhimento do recurso, para reconhecer a procedência da impugnação ao cumprimento de sentença.

Contrarrazões junto ao Id. 183501789.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c ressarcimento de valores e indenizatória, que questionou empréstimo realizado mediante fraude (BB Crédito Automático – Id 50167451).

Atualmente o feito se encontra na fase de cumprimento de sentença.

Diante da impugnação ao cumprimento de sentença manejado pelo banco, restou proferida decisão interlocutória de mérito, junto ao Id 183501777, em que o Juízo de 1o Grau rejeitou os argumentos do banco, homologando o cálculo do Contador do Juízo, elaborado no Id 63455846, reconhecendo a dívida devida no cumprimento de sentença no valor de R$ 60.604,13, a ser pago ao credor, ora apelado.

Irresignado, o banco apelante, argui que, apesar do cálculo apurado pelo douto Contador do Juízo, ainda há excesso de execução, uma vez que a dívida alcançou o valor exorbitante de R$ 65.895,08 quando o correto seria R$ 55.926,43, que fora incluído no cálculo do montante já pago, pedindo pelo acolhimento do recurso, para reconhecer a procedência da impugnação ao cumprimento de sentença.

Pois bem.

O recurso não merece ser conhecido.

Nota-se que a decisão proferida tem natureza interlocutória, que objetiva tão somente apurar o montante devido na fase de liquidação de sentença, de modo que o recurso próprio a combatê-la é o agravo de instrumento e não a apelação.

Neste sentido, veja a regra do art. 1.015 e seu Parágrafo Único do novo CPC, que dispõe:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

Parágrafo único. Também
caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário.”

(grifei)

Dispõe o art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC/2015:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o”.

A decisão impugnada tem o seguinte conteúdo (Id 183501777):

Afere-se que a decisão, cerne da discussão, não pôs fim à fase de conhecimento, nem tampouco extinguiu a execução.

Portanto, enfatiza-se, que não é caso de aplicação do princípio da fungibilidade, considerando que a decisão não deixa dúvidas quanto ao prosseguimento da fase de liquidação de sentença, oportunidade em que as partes prosseguirão para o pagamento do débito, para só então satisfazer a dívida e ensejar a extinção do processo, nos moldes estabelecidos no art. 924 do CPC.

Ademais, entende-se que constitui erro grosseiro, com evidente inadequação da via recursal eleita, até porque, não há, na hipótese dos autos, dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível.

Neste sentido, vejamos a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 475-H DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEI N. 11.232/2005. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF. 2. O art. 1.025 do CPC/2015, tido por violado, não foi objeto do recurso especial interposto pelo ora agravante, tratando-se de verdadeira inovação recursal, o que torna inviável a análise do pleito ante a configuração da preclusão consumativa.
3. O STJ possui entendimento assente no sentido de que "a decisão proferida em liquidação de sentença, publicada já na vigência da Lei n. 11.232/2005, que inseriu o art. 475-H no Código de Processo Civil, deve ser impugnada por agravo de instrumento. A lei vigente à época da prolação da decisão é que rege o cabimento do recurso" (AgRg nos EAg 1.350.377/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 19/11/2014, DJe 11/12/2014).
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1810830/PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)

Assim, tratando-se de decisão de natureza interlocutória, e não de sentença, descabida a interposição de apelação.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso de apelação, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023